Tribunal: TJMT
Processo: 1079989-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079989-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 440.223.521-91 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1079989-18.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: JOSÉ CARLOS DA SILVA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTIMAÇÃO INDEVIDA PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostos danos morais decorrentes de intimação indevida para audiência de custódia, ocorrida em novembro de 2017. O recorrente sustenta que a prescrição foi interrompida por demandas judiciais anteriores, e alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição. Postula o afastamento da prescrição e o julgamento de procedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção válida do prazo prescricional por ações judiciais anteriormente ajuizadas; e (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva das partes sobre a prescrição reconhecida de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição somente produz efeitos quando há identidade entre as ações judiciais — mesmas partes, causa de pedir e pedido —, circunstância não comprovada pelo recorrente, a quem incumbia o ônus da prova (CPC, art. 373, I).

A mera expedição de certidão de débito para protesto, após a extinção sem resolução do mérito de ação anterior, não constitui ato processual hábil a interromper ou reiniciar o prazo prescricional, por se tratar de ato administrativo desvinculado do mérito da pretensão.

O termo inicial do novo prazo prescricional, após a extinção sem resolução de mérito, é a data do trânsito em julgado da respectiva decisão, o que, no caso concreto, não ampara a tese de interrupção eficaz do prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

A ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo processual, especialmente se a parte exerceu contraditório em sede recursal, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

A sentença recorrida encontra amparo no art. 487, II, do CPC, porquanto reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão de reparação civil em face da Fazenda Pública, e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação anterior exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, além de demonstração inequívoca dos atos processuais relevantes.

A expedição de certidão de débito após extinção do processo sem resolução de mérito não constitui ato interruptivo da prescrição.

A ausência de manifestação prévia sobre a prescrição reconhecida de ofício não enseja nulidade da sentença quando não demonstrado efetivo prejuízo processual.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 10, 46, 55, 98, § 3o, 202, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE 825334/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no REsp 404605/SP, Rel. Min. Celso Limongi, j. 03.05.2011; TJMT, N.U 0011916-71.2013.8.11.0041, j. 24.04.2018; TJRS, Recurso Cível no 71008473597, j. 29.03.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

O recorrente postula a reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição, julgando procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais narrando que, em 07 de novembro de 2017, foi indevidamente intimado para comparecer a uma audiência de custódia designada para o dia 08 de novembro de 2017, às 15h25min, no Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Aduz que, ao comparecer à audiência, constatou-se que havia ocorrido um equívoco na intimação, pois o verdadeiro acusado, embora homônimo, possuía dados pessoais completamente diversos dos seus. Sustenta que tal situação lhe causou constrangimento e abalo moral, especialmente por ser pessoa conhecida na cidade como "Zezin da Salada de Frutas", tendo a notícia de que responderia a processo criminal se espalhado, prejudicando sua imagem e seus rendimentos.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando ausência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência da ação.

O feito foi instruído com a oitiva de testemunhas arroladas pelo autor em audiência realizada em 21 de maio de 2025, ocasião em que o Estado de Mato Grosso, embora intimado, não compareceu.

Sobreveio sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão indenizatória, considerando que os fatos narrados ocorreram em novembro de 2017, enquanto a ação foi proposta somente em novembro de 2024, transcorrido, portanto, o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) não houve prescrição, pois o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de ações anteriores (processos no 1000118-13.2018.8.11.0012 e no 1000278-04.2019.8.11.0012), sendo que o último ato processual deste último ocorreu em 22 de março de 2024, com a expedição de Certidão de Débito para Protesto; b) a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando-se como "sentença surpresa", pois o juízo a quo não oportunizou manifestação prévia sobre a questão da prescrição; c) o prazo prescricional foi interrompido e voltou a correr do último ato processual ocorrido no processo extinto sem resolução do mérito.

O cerne da questão recursal gravita em torno da ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, considerando-se o lapso temporal entre os fatos narrados (novembro de 2017) e o ajuizamento da presente ação (novembro de 2024), bem como a existência de ações anteriores que, segundo o recorrente, teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal fixado em lei. Trata-se de instituto de ordem pública, que visa à estabilização das relações jurídicas e à segurança jurídica, impedindo que demandas fiquem indefinidamente sujeitas à apreciação judicial.

No que concerne às ações indenizatórias ajuizadas em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional é quinquenal, conforme estabelece o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, que dispõe que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

In casu
, o evento danoso que fundamenta a pretensão indenizatória do recorrente ocorreu em 07 de novembro de 2017, data em que foi indevidamente intimado para comparecer à audiência de custódia. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada em 11 de novembro de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal previsto na legislação de regência.

Todavia, o recorrente sustenta que o prazo prescricional teria sido interrompido pelo ajuizamento de ações anteriores, especificamente os processos no 1000118-13.2018.8.11.0012 e no 1000278-04.2019.8.11.0012, sendo que o último ato processual deste último teria ocorrido em 22 de março de 2024, com a expedição de Certidão de Débito para Protesto.

Nesse sentido, imperioso analisar os efeitos da interrupção da prescrição pelo ajuizamento de demanda judicial e o termo inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional após a extinção do processo sem resolução do mérito.

A interrupção da prescrição, diferentemente da suspensão, tem o condão de fazer com que o prazo prescricional, uma vez interrompido, recomece a correr por inteiro. No que tange à interrupção da prescrição pelo ajuizamento de demanda judicial, o Código Civil estabelece, em seu artigo 202, inciso I, que a prescrição é interrompida "por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".

Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo legal preceitua que "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper". Assim, quando a interrupção da prescrição se dá em virtude do ajuizamento de demanda judicial, o novo prazo prescricional começa a fluir da data do último ato do processo, ou seja, daquele pelo qual o processo se finda.

No caso em apreço, o recorrente alega que ajuizou duas ações anteriores à presente demanda, ambas extintas sem resolução do mérito. A primeira (processo no 1000118-13.2018.8.11.0012) teria sido extinta em 13 de julho de 2018, com indeferimento da petição inicial. A segunda (processo no 1000278-04.2019.8.11.0012) teria sido extinta em 05 de maio de 2021, sendo que o último ato processual teria ocorrido em 22 de março de 2024, com a expedição de Certidão de Débito para Protesto.

Ocorre que, para que se possa reconhecer o efeito interruptivo da prescrição pelo ajuizamento de demanda anterior, é imprescindível que haja identidade entre as ações, ou seja, que ambas versem sobre a mesma pretensão, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Ademais, é necessário que a ação anterior tenha sido extinta sem resolução do mérito, pois, caso contrário, haveria coisa julgada material, o que impediria a propositura de nova demanda com o mesmo objeto.

Da análise acurada dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a identidade entre as ações anteriormente ajuizadas e a presente demanda. Com efeito, não há nos autos elementos suficientes para aferir se as ações anteriores versavam sobre a mesma pretensão indenizatória ora discutida, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Ademais, ainda que se admitisse a identidade entre as ações, o que se faz apenas o recorrente não comprovou de forma inequívoca que o último ato processual da segunda ação (processo no 1000278-04.2019.8.11.0012) teria ocorrido em 22 de março de 2024, com a expedição de Certidão de Débito para Protesto. Isso porque a expedição de certidão de débito para protesto, após o trânsito em julgado da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, não constitui ato processual apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, mas mero ato administrativo destinado à cobrança de custas processuais.

Nesse sentido, o último ato processual relevante para fins de interrupção da prescrição seria a data do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, que, segundo o próprio recorrente, teria ocorrido em 05 de maio de 2021. Assim, mesmo considerando-se a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da segunda ação, o prazo quinquenal teria recomeçado a correr em 05 de maio de 2021, não tendo transcorrido, portanto, até o ajuizamento da presente ação, em 11 de novembro de 2024.

Todavia, conforme já salientado, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a identidade entre as ações anteriormente ajuizadas e a presente demanda, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, não há como reconhecer o efeito interruptivo da prescrição pelo ajuizamento das ações anteriores.

No que tange à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido oportunizado manifestação prévia sobre a questão da prescrição, razão não assiste ao recorrente. Isso porque, embora o artigo 10 do Código de Processo Civil estabeleça que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício", e o parágrafo único do artigo 487 do mesmo diploma legal disponha que "ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se", tais dispositivos devem ser interpretados em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Com efeito, a ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição somente acarreta nulidade da sentença quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em apreço. Isso porque o recorrente teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão da prescrição em sede recursal, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, conforme já demonstrado, mesmo considerando-se os argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais, não há como afastar a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da economia processual, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a pretensão indenizatória do recorrente encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ARTIGO 1o DO DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932 prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

2. O Recorrente é servidor público estadual aposentado desde 24/01/2012 e pleiteia o pagamento retroativo do abono de permanência referente ao período de 05 anos, 05 meses e 17 dias em que teria permanecido em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária.

3. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento, no valor de R$ 73.664,54, referente ao abono de permanência não pago, apurados do mês março de 2021 a março de 2025, sob o argumento de que não ocorreu a prescrição, pois se trata de verba de caráter remuneratório, sendo parcela de trato sucessivo cujas parcelas são renovadas mês a mês.

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, in verbis:

Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal. (g.n)

5. No caso em análise, verifico que o Recorrente aposentou-se voluntariamente em 24/01/2012, conforme Ato no 5872/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 25729, contando com 35 anos, 5 meses e 17 dias de tempo de contribuição. Contudo, a presente ação foi ajuizada apenas em 17/03/2025, ou seja, mais de 13 anos após a aposentadoria do autor, quando já havia se esgotado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

6. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF.

1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 825334 MS - MATO GROSSO DO SUL 0047210-25.2009 .8.12.0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 10-06-2016).

7. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que o abono de permanência é verba de caráter remuneratório, não havendo prescrição de fundo do direito, contudo, há prescrição das parcelas que antecederem o quinquênio legal, anterior ao ajuizamento da ação, in verbis:

AGRAVO INTERNO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIO.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . APLICAÇÃO. PRECEDENTES.

1. É assente nesta Corte a natureza remuneratória do abono depermanência, parcela de trato sucessivo, cujas parcelas sãorenovadas mês a mês.

2. Em se tratando de verbas de caráter remuneratório, não há falarem prescrição de fundo do direito, mas apenas em prescrição dasparcelas que antecederem o quinquênio legal, anterior ao ajuizamentoda ação.

3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

4. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 404605 SP 2002/0003112-4, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 03/05/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2011)

8. Assim, é incontroverso que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada mais de 13 anos após sua aposentadoria, a sentença deve ser mantida.

9. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, reconheço a prescrição da pretensão autoral e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1017448-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

“(TJ/MT) RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
– TÉCNICO DE ENFERMAGEM – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À PARCELA DO FGTS – REFORMATIO IN PEJUS – SÚMULA No. 45 DO STJ – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU TÃO SOMENTE O PAGAMENTO PARCIAL DOS DIREITOS SOCIAIS – 13o SALÁRIOS PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – CONDENAÇÃO AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a PRESCRIÇÃO atinge apenas as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
Declarada a nulidade do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é devido o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG), sendo, pois, indevidas no presente caso, por força do instituto da reformatio in pejus. (N.U 0011916-71.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018).”

“RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PEDIDO DE NULIDADE DO
CONTRATO TEMPORÁRIO E DE PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. De acordo com o pedido, o vínculo que a parte autora alegou ser nulo foi extinto em 2007 (vínculo 1), sendo a presente ação ajuizada somente em 13/09/2016.
Logo, impositivo o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, norma especial que prevalece sobre a norma geral do Código Civil e de outros ramos do direito.
Em vista disso, inaplicável o entendimento, com repercussão geral, do STF, assentado no ARE no 709.212/DF, cuja discussão versava em torno da prescrição incidente nas relações tipicamente trabalhistas, o que difere da hipótese dos autos, em que o contrato firmado com o ente público possui natureza administrativa. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71008473597, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 29/03/2019)”

Conclui-se pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória do recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025